Tribunal: TJDFT
Processo: 0739544-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0739544-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELLA DOURADO AGUIRRE CALIXTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por DANIELLA RODRIGUES DOURADO AGUIRRE contra a decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 19476344 - fl. 17). Os autos foram incluídos para julgamento na 45a Sessão Ordinária Virtual (período 03/12/20 até 10/12/20) (ID 20832097). Por meio do petitório de ID 21096188 a agravante requereu preferência para julgamento, dispensando a publicação de pauta (ID 21145180). Desse modo, defiro o pedido e determino a inclusão do feito em pauta para a próxima sessão de julgamento por videoconferência. Adote a laboriosa Secretaria as providências necessárias à intimação da agravada pelo meio mais célere. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR